Tribunal: STF
Processo: Rcl 75463
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por GRPQA Ltda., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010038-39.2017.5.03.0011.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de contrato de consultoria imobiliária firmado entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725).



    Defende que, diante da validade do contrato de associação, não há que se falar em relação de emprego, pois “foi uma relação estritamente civil de prestação de serviços durante todo período, eis que a corretagem de imóveis é típica relação jurídica de cunho civilista, regulamentada pelos arts. 722 e segs. do Código Civil e compreendida na Lei 13.097/2015, cujo §2º. do art. 6º prevê, justamente, a autonomia profissional” (eDOC. 1, ID: 5a979f75, p. 6).



    Pontua, também, que ”os corretores de imóveis são profissionais liberais autônomos, que se tornam parceiros de imobiliárias, e desempenham atividades de natureza estritamente civil, sem qualquer vínculo de emprego” (eDOC. 1, ID: 5a979f75, p. 12).



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    Não é novidade que o Supremo Tribunal Federal tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante essa Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas têm dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte.



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que a discussão merece novo encaminhamento.



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que tem chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se acaso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do contratos, os autos sejam remetidos à justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual declarou-se a constitucionalidade da Lei 11.442/2017 que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020)



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022 – grifo nosso)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2024 – grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria, cito o Tema 550 da repercussão geral, que trata especificamente de representante comercial, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.10.2020)



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual discutia-se a existência de vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024)



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça Comum e, caso seja verificada qualquer nulidade no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso, Higor Assunção Ribeiro ajuizou reclamação trabalhista em face da parte reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício, na função de consultor imobiliário no período de 01/09/2014 a 15/05/2016.



    Inicialmente, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido (eDOC 6; ID 43a128f4 - p. 243-246).



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reformou a sentença para reconhecer a existência do vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    “Insurge-se o reclamante em face da r. sentença que deixou de reconhecer o vínculo de emprego com a Royal Administradora de Imóveis Ltda. - EPP. Argumenta que laborou exclusivamente em favor da ré, desempenhando extensa jornada de trabalho, sendo pressionado diariamente a realizar captações e visitas de imóveis, submetendo-se a sistema de metas a ser cumprido e sem a prerrogativa de faltar ao serviço. Defende que o depoimento da testemunha Sr. Cândido Pereira Ramos Neto é frágil, uma vez que o depoente somente comparecia à empresa em média 3 a 4 vezes por semana. 



    Ao exame. 



    Na inicial, alega o reclamante que teria sido admitido na reclamada em 01/09/2014 para exercer a função de Consultor Imobiliário, tendo sido imotivadamente dispensado em 15/05/2016. Aduz que realizava consultoria de venda exclusivamente dos imóveis da reclamada; realizava telemarketing para lista de clientes; participava de plantões; participava de reuniões obrigatórias de avaliação de imóveis; utilizava termo e gravata com botton da Casa Mineira; buscava e levava o cliente em casa ou no trabalho; captava imóveis; conhecia 80 imóveis (20 por semana); trabalhava aos sábados; e participando de reuniões semanais na reclamada. Alega que cumpria jornada de trabalho delimitada pela reclamada, que era fiscalizado acerca da jornada e frequência de trabalho, que laborava exclusivamente para a ré não podendo ser substituído, e com ânimo subjetivo de perceber uma contraprestação mensal digna. 



    Na defesa, a reclamada sustenta que o reclamante prestou serviços na condição de trabalhador autônomo, pois teria exercido, em regime de parceria, no período de 01/09/2014 a 19/05/2016, a atividade de Corretor de Imóveis, nos termos da Lei 6.530/78 e Decreto 81.171/78, bem como na Lei 13.097/15, prestando serviços eventuais, no dia e hora em que bem pretendia, com o livre arbítrio de como, quando e onde prestar seus serviços. Argumenta que o autor é proprietário de empresa individual; que mantém parceria com outras imobiliárias; e que não era exercida qualquer ingerência sobre o modo de execução do trabalho do reclamante. 



    Pois bem. 



    Para que seja configurada a relação empregatícia, é mister o preenchimento simultâneo dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, sendo que a ausência de um desses requisitos impossibilita o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes.



    É consabido que o contrato de trabalho é um ajuste de trato sucessivo, em que o contratante tem interesse na prestação do serviço em si, que deverá ser executado por determinada pessoa, mediante pagamento de salário e da maneira preestabelecida pelo empregador. 



    Por outro lado, o autônomo é aquele trabalhador que desenvolve suas atividades com organização própria, iniciativa e discricionariedade, além da escolha do lugar da execução, podendo exercer sua tarefa livremente no momento em que melhor lhe aprouver, de acordo com os ditames de sua conveniência. 



    No trabalho autônomo, o modus faciendi da prestação de serviço fica a cargo exclusivo do trabalhador, ao contrário do que acontece na relação de emprego, em que o cumprimento das regras impostas pelo empregador se faz necessário, pois somente o patrão é responsável pelos métodos de operação e riscos da atividade econômica desenvolvida. 



    A respeito da distinção entre o empregado e o trabalhador autônomo, leciona o jurista e Ministro Maurício Godinho Delgado: "Os diversificados vínculos de trabalho autônomo existentes afastam-se da figura técnico-jurídica da relação de emprego essencialmente pela falta do elemento fático-jurídico da subordinação. Contudo, podem se afastar ainda mais do tipo legal celetista, em decorrência da falta de um segundo elemento fático-jurídico, a pessoalidade. Noutras palavras, o trabalhador autônomo distingue-se do empregado, quer em face da ausência da subordinação ao tomador dos serviços no contexto da prestação do trabalho, quer em face de também, em acréscimo, poder faltar em seu vínculo com o tomador o elemento da pessoalidade."(DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2010, 9ª ed.). 



    A distinção entre o vendedor empregado e o corretor de imóveis autônomo constitui matéria complexa, devido às semelhanças entre as duas formas de prestação de serviços. 



    Com efeito, tanto o vendedor empregado como o vendedor autônomo, nos termos das legislações específicas, podem ter zona de atuação prefixada, receber comissões e desempenhar atividade de caráter não eventual. 



    Embora patente a dificuldade em diferenciá-los, a distinção se evidenciará pela análise das condições em que se desenvolveram os serviços de modo a detectar a ingerência do tomador na rotina laboral, o que configura a subordinação jurídica, elemento fundamental e presente, de forma acentuada, no contrato de emprego e inexistente na relação autônoma. 



    No caso, uma vez admitida a prestação laboral por parte da Ré é dela o ônus da prova no sentido de que a relação tenha se desenvolvido de forma diversa daquela prevista no art. 3º/CLT, ou seja, no sentido de que o trabalho foi prestado com autonomia, eventualidade e sem subordinação. E desse ônus a Reclamada não se desincumbiu a contento, como será a seguir analisado. 



    O reclamante juntou aos autos correspondências eletrônicas de ID que denotam traços de subordinação jurídica e de controle dos horários de trabalho e da atividade dos corretores pela reclamada.



    (...)



    A reclamada trouxe aos autos declarações de venda do reclamante de IDs a5b5f03 e fb4134f, além de recibos de comissões pela venda de imóveis de ID da0cc5b.



     Também foram juntadas declarações (não assinadas pelo autor) das imobiliárias: "Colonial Lançamentos Imobiliários Ltda.", de que o autor teria prestado serviços como corretor autônomo no período de 2014 e 2015 (ID. 98ba514 - Pág. 1); "Polar Imóveis Ltda.", de que o autor teria mantido parceria como corretor autônomo no período de março de 2015 a fevereiro de 2016 (ID. df8b856 - Pág. 1).



    As referidas declarações indicam que no mesmo período contratual ora vindicado, o autor teria prestado serviços como corretor autônomo para outras empresas do ramo de empreendimentos imobiliários, atuando na captação e intermediação de compra e venda de imóveis. No entanto, há que se ressaltar que a exclusividade na prestação de serviços não constitui pressuposto para a caracterização do vínculo de emprego. 



    Quanto às declarações de vendas assinadas pelo reclamante (IDs a5b5f03 e fb4134f), estas apenas indicam que foram poucos os meses em que o autor logrou êxito na captação e/ou intermediação de negócios imobiliários. No entanto, não afastam a não eventualidade na prestação de serviços. Frise-se: a ausência de êxito na captação e/ou intermediação de negócios imobiliários não significa ausência de prestação de serviços. 



    Entendeu o juízo de origem, no entanto, que os documentos trazidos aos autos pela ré estariam em contraposição com as alegações da peça de ingresso, no que diz respeito à alegada obrigatoriedade de produção mensal pelo autor e fixação de metas. 



    Em depoimento pessoal, o reclamante alegou, in verbis:



    (...)



    O juízo de origem, em suas ponderações, valorou que o reclamante, em seu depoimento pessoal, reconheceu como verídico o conteúdo dos documentos juntados pela reclamada, à exceção das fls. 153,157,160 e 162, nas quais não reconheceu a sua assinatura. Salientou, todavia, que, ao ter vista dos documentos e defesa, o autor não teria apontado qualquer irregularidade em seu conteúdo e forma. 



    Ressaltou, também, que o reclamante teria confirmado que trabalhava para outras imobiliárias (Mirian Dayrel Imóveis, Prolar Imóveis, Colonial Imóveis), como corretor autônomo. 



    Data venia o entendimento do douto Juízo de origem, verifica-se que ao longo do período contratual o reclamante teria participado da venda de 7 imóveis, quantidade considerável. Há que se ressaltar, ainda, que a ausência de êxito na captação e/ou intermediação de negócios imobiliários não significa necessária ausência de habitualidade na prestação dos serviços. 



    Ainda, compreendo que o fato de o reclamante ter declarado que "já trabalhou para Mirian Dayrel Imóveis, também como autônomo; que trabalhou para a Prolar Imóveis, também como autônomo; que trabalhou para a Colonial Imóveis, também como autônomo; que trabalhou para a Valore Imóveis como captador de locação, com a carteira assinada", não atrai a conclusão de que teria prestado serviços em favor dessas empresas no mesmo período em que prestou serviços em favor da reclamada, inexistindo contradição entre seu depoimento e as alegações constantes da inicial. 



    Aliás, conforme já acentuado, a exclusividade não constitui pressuposto para o reconhecimento do vínculo de emprego.



    (...)



    Entendeu o juízo de origem que o depoimento da testemunha trazida pelo reclamante, Sr. Renato Atalia Heida, não se fez convincente, uma vez que o depoente declarou que "acredita que o reclamante trabalhava de forma exclusiva para a reclamada", ao passo que o próprio autor negou que isso ocorria. Conforme já elucidado, o reclamante não confessou ter prestado serviços em favor de outras imobiliárias de forma concomitante à prestação de serviços em favor da reclamada.



    Não vejo contradições ou incongruências no depoimento da testemunha ouvida a rogo do reclamante, que confirma a tese da inicial de que o trabalho teria sido prestado de forma não eventual, com pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica, ou seja, com fixação de metas, controle de horários, pré-estabelecimento das visitas e ingerência sobre a forma de execução do trabalho de corretagem.



    (...)



    Ao contrário da testemunha ouvida a rogo do reclamante, o depoimento da testemunha trazida pela ré, Sr. Cândido Pereira Ramos Neto, é no sentido de que os corretores de imóveis tinham plena autonomia na definição de suas condições de trabalho, que não eram impostas metas de vendas ou agendas de trabalho, horários, férias e dias de descanso, que cada corretor poderia reduzir o seu percentual de comissão, para facilitar a realização de uma venda de imóvel, sendo também possível a realização de parcerias entre corretores, para divisão das comissões. 



    Portanto, no tocante ao pressuposto da subordinação jurídica, verifica-se que a prova oral se mostra dividida. 



    No presente caso, entendo que o pressuposto fático-jurídico da não-eventualidade está cabalmente caracterizado nos autos, em virtude da continuidade/habitualidade/permanência da